Tribunal: TJPA
Processo: 0801550-20.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801550-20.2021.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEONARDO OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para ajustar os critérios de correção monetária e juros de mora, preservando sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da inclusão indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito – SCR sem prévia notificação, além da determinação de exclusão da anotação e fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora, requerendo também o prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e 265 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira; e (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca da inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora, nos termos do art. 265 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente a legitimidade passiva da instituição financeira ao reconhecer que o próprio banco realizou a anotação do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito – SCR, circunstância suficiente para justificar sua presença no polo passivo da demanda.

4.

A posterior cessão do crédito a terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelas consequências jurídicas decorrentes da inscrição indevida realizada por sua própria conduta.

5.

A controvérsia julgada não envolve responsabilidade solidária por vícios construtivos entre construtora e agente financeiro, mas sim a prática direta de ato ilícito consistente na inclusão do nome do consumidor em banco de dados restritivo sem prévia notificação.

6.

A inscrição do consumidor em cadastro de crédito sem comunicação prévia viola o dever de informação previsto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, configurando ato ilícito gerador de responsabilidade civil.

7.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8.

O prequestionamento considera-se realizado quando a matéria é suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme estabelece o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que promove a inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito sem prévia notificação possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.

2.

A responsabilidade civil decorrente de inscrição indevida em banco de dados restritivo decorre da prática direta do ato ilícito, sendo irrelevante a discussão sobre solidariedade entre agente financeiro e terceiros.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 265 e 927; CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0801550-20.2021.8.14.0123; Embargante: BANCO DO BRASIL S.A.; Embargado: LEONARDO OLIVEIRA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão de id 32201548, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo hígida a decisão monocrática que havia dado parcial provimento à Apelação Cível apenas para ajustar os critérios de correção monetária e juros de mora, preservando, no mais, a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em razão da inclusão indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito – SCR, sem prévia notificação, além da exclusão da anotação e fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 32975854), a instituição embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissões relevantes, aptas a ensejar o manejo do presente recurso com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visando ao saneamento do julgado e ao necessário prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais. Nesse contexto, argumenta: (i) que houve omissão quanto ao exame específico da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando violação aos arts. 17 e 485, VI, do CPC, ao fundamento de que o banco teria atuado apenas como agente financeiro no contrato de financiamento, sem participação na cadeia produtiva do imóvel, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por eventuais vícios construtivos; (ii) que o acórdão também deixou de enfrentar adequadamente a tese de ausência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora, defendendo a aplicação do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa; (iii) que, no caso concreto, sua atuação teria se limitado à intermediação de crédito com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, inexistindo cláusula contratual ou previsão legal que justifique sua responsabilização solidária; e (iv) que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos legais comprometeria o acesso às instâncias superiores, razão pela qual requer o prequestionamento expresso dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e 265 do Código Civil, além da manifestação sobre os argumentos jurídicos suscitados. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir as omissões apontadas e viabilizar o debate da matéria em sede extraordinária.

Certidão de id 33848357 atesta que transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise dos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos quais se alega a ocorrência de omissões no acórdão de id 32201548, especialmente quanto: (i) à ausência de manifestação específica acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro, à luz dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil; e (ii) à falta de enfrentamento do argumento referente à inexistência de solidariedade entre o agente financiador e a construtora, nos termos do art. 265 do Código Civil, postulando, ainda, o prequestionamento expresso desses dispositivos legais para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Passo à análise.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O art. 489, §1º, IV, do CPC, por sua vez, dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A omissão apta a ensejar a integração do julgado é aquela concernente a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, cuja análise era obrigatória, seja por imposição legal, seja por provocação da parte, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não examinar especificamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC, os quais tratam da legitimidade ad causam como condição da ação.

A alegação, contudo, não procede.

Conforme se observa do próprio acórdão embargado, a questão da legitimidade passiva foi expressamente analisada e rejeitada, tendo sido consignado que a instituição financeira foi responsável pela anotação do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito – SCR, circunstância suficiente para justificar sua presença no polo passivo da demanda.

O acórdão foi categórico ao afirmar:

“O próprio Banco do Brasil reconhece que realizou a anotação no SCR, de modo que a posterior cessão do crédito à Ativos S.A. não elide sua responsabilidade pelas consequências jurídicas decorrentes do lançamento indevido.”

Dessa forma, a questão foi expressamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Importante destacar que não há obrigação do julgador de examinar todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1º, ao tratar dos requisitos da fundamentação das decisões judiciais, não exige que o magistrado rebata individualmente cada argumento deduzido pelas partes, mas apenas que apresente fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

A segunda tese deduzida pelo embargante refere-se à suposta ausência de manifestação expressa acerca do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume.

Todavia, novamente não se verifica o vício apontado.

Isso porque o acórdão embargado não fundamentou a responsabilidade do banco em eventual solidariedade decorrente de vícios construtivos, mas sim na conduta direta da instituição financeira consistente na inclusão do nome do consumidor no SCR sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a controvérsia analisada pelo Colegiado não diz respeito à responsabilidade solidária entre construtora e agente financeiro, mas sim à ilicitude da inscrição do consumidor em banco de dados de natureza restritiva sem observância do dever de informação prévia.

Sobre o tema, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“É incontroverso que o nome do autor foi incluído no SCR sem que houvesse prévia notificação, em violação ao art. 43, §2º, do CDC.”

Nessas circunstâncias, a responsabilidade civil decorre da prática direta do ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo irrelevante a discussão sobre solidariedade entre agentes distintos.

Portanto, não se constata qualquer omissão no julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à substituição da fundamentação adotada por aquela que a parte reputa mais adequada.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na hipótese. A omissão que autoriza os embargos declaratórios é aquela referente a ponto que deveria ser necessariamente apreciado e que, efetivamente, não o foi — o que não se verifica no caso em exame.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Segue jurisprudência sobre os embargos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Diante de todo o exposto, verifica-se que os embargos de declaração
não apontam efetivo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, limitando-se a demonstrar inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado.

Consequentemente, a pretensão recursal configura
mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida
, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITAR-LHES
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Consideram-se prequestionados, para todos os fins, os arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como o art. 265 do Código Civil, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2026